Tribunal: STF
Processo: HC 251036
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DE QUESITOS. CONTRADIÇÃO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECLUSÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.1.2025, por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Sérgio Márcio Roberto Vieira, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 19.12.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 829.313/SC.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado à pena de quatorze anos de reclusão, em regime fechado, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal). 



    Os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pela defesa foram desprovidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, certificado o trânsito em julgado em 20.5.2020.



    3. A defesa ajuizou a Revisão Criminal n. 5004192-42.2023.8.24.0000/SC no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, não conhecida pelo Segundo Grupo de Direito Criminal, em 31.5.2023. Consta da ementa do julgado:



    “Revisão criminal. Crime contra a vida. Homicídio duplamente qualificado pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima e pelo emprego de meio cruel (Código Penal, art. 121, § 2º, III e IV). Aventada nulidade por erro em quesito formulado aos jurados. Matéria analisada em sede de recurso de apelação. Conselho de sentença que, no caso de optar por uma das versões narradas nos autos, por si só, não implica na nulificação do julgamento. Inadmissibilidade de utilização da revisão criminal como terceira instância. pleito que não se enquadra nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal. Revisional não conhecida” (fl. 79, doc. 4). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 829.313/SC no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.6.2024, o Desembargador Otávio de Almeida Toledo não conheceu da impetração, pela impossibilidade de reexame de provas (fls. 1-4, doc. 5).



    5. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Sexta Turma em 19.12.2024:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. JÚRI. NULIDADE. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS AOS QUESITOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus, quando utilizado como substituto de recurso próprio, não deve ser conhecido, somente se justificando a concessão da ordem de ofício apenas quando a ilegalidade apontada for flagrante. 



    2. No caso dos autos, superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, para análise de tese de nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, é imprescindível a reexame do acervo fático-probatório do processo, o que impede a atuação excepcional desta instância, sobretudo na estreita via do habeas corpus. 



    3. Na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser mantida a decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental não provido” (fl. 5, doc. 5). 



    6. Esse julgado é objeto do presente habeas corpus. A defesa argumenta que a condenação do paciente deve ser anulada porque teria havido “defeito na quesitação, em razão de contradição nas respostas dos jurados pertinente à autoria delitiva e, séries distintas, porquanto responderam afirmativamente ao delito de homicídio qualificado consumado, e negaram quanto ao crime de homicídio qualificado tentado” (fl. 8, doc. 1).



    Afirma que “o cenário em tela revela contexto único, em que, supostamente o paciente e terceiro dispararam diversas vezes em direção às vítimas, não atingindo uma delas por circunstâncias alheias as suas vontades. Tratando-se de um único cenário, há evidente contradição nas respostas, não esclarecida pelo juiz-presidente durante a sessão de julgamento, pois como poderia ser o ora Paciente, em tese, autor de uma conduta e não da outra?” (fl. 9, doc. 1).



    Alega que “constatada a contradição nas respostas, e a não interferência do juiz-presidente na oportunidade, maculado se encontra a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, propugnando-se pela concessão da ordem para anulação e submissão do Paciente a novo julgamento” (fl. 12, doc. 1). 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positis, vindica-se pelo conhecimento desta ação constitucional, e, no mérito, pela concessão da ordem, ainda que de ofício, para o fim de: 



    i) concedida a liminar, para suspensão dos efeitos da condenação;



    ii) no mérito, constatada a contradição nas respostas, e a não interferência do juiz-presidente na oportunidade, maculado se encontra a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, propugnando-se pela concessão da ordem para anulação e submissão do Paciente a novo julgamento; 



    iii) dispensar a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia dos documentos necessários à análise da impetração, além de se tratar de ação penal eletrônica” (fl. 13, doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Pelo que se depreende dos documentos juntados neste processo, as instâncias antecedentes afastaram a alegada nulidade de quesitação, com fundamento na preclusão e na ausência de contradição das respostas dos jurados aos quesitos formulados. 



    Ao julgar a Apelação Criminal n. 0009175-13.2017.8.24.0023, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal catarinense, Relator o Desembargador Luiz Cesar Schweitzer, ressaltou:



      “(...) Ao reconhecerem a tese acusatória, os jurados certamente interpretaram as provas com razoabilidade, sufragando uma versão plenamente disponível a partir dos elementos coligidos, diante do que não se pode cogitar de decisão carente de fundamento capaz de determinar a anulação do julgamento, notadamente porque, a despeito das argumentações das partes, há substratos de convicção que corroboram a versão de que Sérgio Márcio Roberto Vieira foi o responsável pela prática do homicídio contra a vítima Nicolas Anacleto Paust e pode realmente não ter sido o autor dos disparos que atingiram as vestes de Douglas dos Passos, conforme responderam os jurados ao 2º quesito da segunda série, já que atuou com terceira pessoa não identificada. 



    Cumpre registrar, no ponto, que o questionamento acerca da autoria do crime praticado na modalidade tentada foi feito da seguinte forma: ‘Esses disparos foram efetuados pelo acusado Sérgio Márcio Roberto Vieira?’. 



    Embora aparentemente formulado de maneira inapropriada o referido quesito, notadamente porque ao que tudo indica a ação foi praticada em concurso de agentes e a resposta negativa evidentemente eximiria a responsabilidade criminal do acusado, extrai-se da ata de julgamento que nenhum insurgimento foi manifestado pelas partes. Veja-se: 



    ‘Lidos os quesitos, o MM. Juiz Presidente, depois de explicar a significação de cada um, indagou se haviam requerimentos ou reclamações, sendo respondido que não’ (sic, fls. 678). (...) 



    E, apenas para argumentar, verifica-se que, na sua explanação acerca do crime praticado contra Douglas dos Passos, a defesa fez ponderações acerca das características físicas do autor descritas pelo próprio ofendido quando ouvido na etapa pré-processual (fls. 15-16), asseverando não serem semelhantes às do réu, o qual foi visto pessoalmente pelos jurados que, então, avaliaram tal particularidade de acordo com as próprias convicções. 



    Desse modo, ao contrário do que sustentam os irresignados, a decisão encontra respaldo nos elementos de prova constantes no feito, não havendo que se falar em desconstituição do decisum.” (fls. 81-82, doc. 4). 



    9. Conforme decidido pelas instâncias antecedentes, a dinâmica dos fatos e as teses sustentadas em plenário teriam possibilitado aos jurados concluir, sem contradição, que o paciente teria sido autor do homicídio consumado, mas não seria autor do homicídio tentado, sobretudo em razão da presença de terceiro não identificado no local dos crimes. Afastar essa conclusão exigiria reexame do acervo probatório do processo, providência incabível em habeas corpus. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DA CORTE SUPERIOR. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. AFASTAMENTO. VEREDITO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Precedentes. 



    3. Para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva para afastar a qualificadora do motivo fútil, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. O exame do argumento de que o veredito é manifestamente contrário à prova dos autos mostra-se incompatível com a via restrita do habeas corpus, cujo rito procedimental, de natureza sumaríssima, não comporta o reexame da prova produzida no processo penal de conhecimento. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 240882 AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 26.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.8.2024).



    10. Na espécie, como anotado no julgamento da apelação criminal, 
constou da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri que a defesa não se insurgiu quanto aos termos dos quesitos formulados pelo juiz presidente, tornando a questão preclusa. No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 



    1. No procedimento do Júri, as possíveis impugnações devem ser apresentadas imediatamente, na própria sessão de julgamento, conforme dicção do art. 571, VIII, do Código de Processo Penal. Precedentes. 



    2. Além disso, esta CORTE já decidiu que ‘a ausência de quesito referente à tese de desistência voluntária não inquina de nulidade o julgamento, porquanto a resposta positiva dos jurados ao quesito da tentativa afasta, automaticamente, a hipótese de desistência voluntária’ (HC 112.197/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). 



    3. As alegações relacionadas à dosimetria da pena não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. 



    4. De todo modo, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC n. 206.780-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FEMINICÍDIO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. TRIBUNAL DO JÚRI. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA LEALDADE PROCESSUAIS. DEVER DE OBSERVÂNCIA. USO DE ALGEMAS. SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF. ACATAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO. TIPIFICAÇÃO ADEQUADA. CRIME PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (CP, ART. 121, § 2º, VI, C/C O § 2º-A, I). REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA PRÉ-EXCLUÍDA DO DOMÍNIO COGNITIVO DO WRIT. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAJORANTE DO ART. 121, § 7º, III, DO CP. INCIDÊNCIA. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DOS FILHOS DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO IDENTIFICADO. 



    1. Não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade a decisão do Relator que, ao fazer uso das faculdades processuais previstas nos arts. 21, § 1º, e 192, ambos do RISTF, nega seguimento, em juízo monocrático, ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    2. As nulidades ocorridas na sessão do tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois que ocorrerem, nos termos do artigo 571, inciso VIII, do CPP. Não havendo objeção da Defesa aos quesitos formulados, logo após sua leitura pelo Juiz Presidente, opera-se a preclusão da matéria. Precedentes. 



    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual, seja ela absoluta ou relativa (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). 



    4. Os registros constantes da ata de julgamento da sessão plenária e o contexto probatório dos autos, tal como tidos por comprovados os fatos pelas instâncias ordinárias, apontam para a inexistência de prejuízo ao réu. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. 



    5. Vigoram, no processo penal brasileiro, como expressão imediata da cláusula do due process of law, os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processuais, o que torna imperativa a observância, tanto pelo órgão de acusação quanto pela Defesa, da cláusula nemo potest venire contra factum proprium. 



    6. Incompatível com o cânone da boa-fé objetiva a postura da Defesa de adotar determinada linha argumentativa e, após o insucesso da estratégia, tachá-la de imprópria, defeituosa e prejudicial ao réu. 



    7. Plenamente justificada a decisão que, tendo presente, de um lado, a reduzida segurança do local e considerando, de outro, a periculosidade do Réu com histórico de comportamento violento, determina o uso de algemas no acusado para efeito de preservar a integridade física das testemunhas e das demais pessoas presentes na Sessão de Julgamento do Júri. Inteligência da Súmula Vinculante nº 11/STF. 



    8. Cabe exclusivamente às Cortes de Apelação o papel de aferir se o veredicto popular é, ou não, contrário às provas dos autos, reservando-se aos Tribunais Superiores, unicamente, a apreciação das questões de direito. 



    9. Caracteriza a qualificadora do feminicídio o ato de extermínio praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar (CP, art. 121, § 2º, inciso VI, c/c o §2º-A, inciso I). 



    10. A jurisprudência desta Suprema Corte ‘adverte que, tratando-se de confissão parcial, qualificada ou retratada em juízo, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para a condenação penal, considerada a finalidade do instituto, dentre outras, de facilitar a persecução penal’ (RHC 186.084/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 09.9.2020). 



    11. Não se mostra necessário, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III do § 7º do art. 121 do CP, que os descendentes presenciem todo o iter criminis. Tendo os filhos da vítima testemunhado parte do evento criminoso, integra-se o suporte fático da majorante em causa, tornando obrigatório o incremento da sanção penal. 



    12. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 189.088-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.8.2021).



    Nesse contexto, ainda que se pudesse atribuir nulidade às respostas apresentadas pelos jurados aos quesitos formulados, teria o vício processual contado com a colaboração da defesa, que sobre ele não se manifestou nem se insurgiu na primeira oportunidade, sendo certo que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só a parte contrária interesse” (art. 565 do Código de Processo Penal). 



    Não se comprova, na espécie, constrangimento ilegal, teratologia ou contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal, inexistindo situação autorizativa de concessão da ordem de ofício.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora